Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-35.2016.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-35.2016.8.05.0174 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA Advogado(s): JOAO VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES APELADO: JERILEY SANTOS SOUZA e outros Advogado(s):LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM AMBULÂNCIA CONDUZIDA POR FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO. ATO, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE MONTANTE REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE TERIAM OS AUTORES RECEBIDO TAL VERBA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TRECHO DA SENTENÇA REFORMADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. Nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Município, por atos comissivos, é de natureza objetiva. Havendo a comprovação da ocorrência do ato, do dano, e do nexo causal, resta configurado o dever de indenizar. O abatimento no valor da indenização por danos morais de montante referente à indenização do seguro obrigatório só é cabível quando comprovado nos autos que a parte recebeu a referida quantia. Nos casos de indenização por danos morais, o deferimento de valor menor do que o pleiteado não caracteriza a sucumbência recíproca, de acordo com a súmula 326 do STJ. De acordo com a Lei Estadual nº 12.373/2011, em seu art. 10, IV, e a Lei nº 9.289 /1996, em seu art. 4º, I, os Municípios são isentos do pagamento das custas. Apelo conhecido e provido em parte. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000292-35.2016.8.05.0174 sendo Apelante o Município de Muritiba e Apelado Jeriley Santos Souza e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao apelo. Salvador/BA, data certificada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator